Tribunal: TJDFT
Processo: 0756798-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756798-56.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISTIANO NOBREGA DE CASTRO FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. RECONHECIMENTO. VACÂNCIA. RECONDUÇÃO. CARGO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. LEI 8112/90. LC 840/2011. CLT. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais consistentes na anulação do ato administrativo de exoneração, a fim de declarar a vacância do cargo, mantendo-se, assim, o seu vínculo com a administração pública e, via de consequência, seu cargo estável de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustenta a aplicação da Lei 8112/90, e não a Lei Distrital 840/2011, e alega que o valor da causa deve ser fixado enquanto ato administrativo, e não com base no cálculo dos vencimentos do referido cargo. Requer a procedência dos pedidos iniciais. 3. Na origem, o autor noticia que era servidor estável no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e fora aprovado em concurso (emprego público) na área de Engenharia Elétrica na Petrobrás Distribuidora. Acrescenta que, primeiramente, requereu licença para interesse particular e, diante de seu indeferimento, foi impelido a solicitar a exoneração do cargo público. 4. A controvérsia reside na análise da legalidade do ato administrativo que determinou a exoneração do autor, e não a vacância, do cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, com a consequente negativa de sua recondução ao referido cargo público. 5. O instituto jurídico da vacância é regulado pela Lei 8112/90, art.33, VIII, para as hipóteses de posse do servidor em outro cargo inacumulável e, por outro lado, a recondução pretendida ocorre sempre que houver inabilitação em estágio probatório do outro cargo para o qual se afastou (art.29, I, Lei 8112/90). Dos aludidos dispositivos, extrai-se a necessidade de se tratar de dois cargos públicos em regime estatutário. 6. No mesmo sentido, registre-se que a Lei Complementar 840/2011 dispõe, em seu art. 54, que, ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado. Conforme se depreende da leitura do art. 37 do mesmo diploma legal, a recondução, por sua vez, exige a reprovação ou desistência em estágio probatório, o que revela que ambos os institutos, vacância e recondução, são incompatíveis com o regime jurídico da CLT, pois este não se refere a cargo público, tampouco estabelece a realização de estágio probatório. 7. Infere-se que a legislação concernente à espécie revela-se evidente no sentido de que a vacância e eventual recondução aplicam-se na hipótese de se tratarem de cargos públicos, o que não é o caso dos autos, pois a Petrobrás, empresa pública da União, o regime não é estatutário, e sim o celetista, de direito privado, onde se tem a figura do empregado público. 8. Assim, em se constatando a observância dos aspectos concernentes à regularidade formal e ao atendimento dos ditames legais do ato administrativo em comento, bem como do princípio da legalidade, vislumbra-se a irresignação do autor quanto ao não reconhecimento do ato de sua exoneração como sendo de vacância. 9. Em relação ao valor da causa, imprescindível associá-lo ao benefício econômico pretendido com a propositura da demanda e, portanto, é de se inferir que a reintegração ou recondução postulada demanda um valor da causa de 12 prestações correspondentes à remuneração do autor e, portanto, escorreita a r.sentença na sua fixação. 10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1257704, 07567985620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal que alega haver equívoco no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Nos casos em que não há condenação, o recorrente vencido deve pagar os honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa (Lei no 9.099/95, Art. 55). 4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1295473, 07567985620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido negado anulação ao ato administrativo de exoneração no cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, fazendo incidir a Lei Distrital 840/2011 em vez da Lei n 8.112/1990. Alega que, ao assim entender, o acórdão recorrido afastou o seu direito constitucional à vacância ao ter tomado posse em emprego público na Petrobrás Distribuidora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatos, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivos tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. Acrescente-se que decidir de modo contrário exigiria o revolvimento de questões fático-probatórias dos autos, bem como o exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 840/2011 e Lei n. 8.112/90). Nesse caso, há óbice na instância excepcional por força dos enunciados 279 e 280, da Súmula da Corte Suprema, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos e de análise de legislação local. Da mesma forma, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 8.112/1990 E LEI DISTRITAL N. 197/1991). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 672378 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 6 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal